Tribunal: TJBA
Processo: 0517234-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517234-90.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO PESSOA ROCHA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: IARA SELMA CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM PROPOSTA DE MIGRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE NOVAS CARÊNCIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por QUALICORP S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidores que sofreram rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e, ao tentarem migrar para novo plano, foram submetidos à imposição de carências. As rés foram condenadas solidariamente à manutenção da cobertura sem novas carências e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se QUALICORP e CENTRAL NACIONAL UNIMED possuem legitimidade passiva para figurarem no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é válida a imposição de novas carências após cancelamento unilateral do plano coletivo; (iii) verificar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A QUALICORP atua como estipulante e administradora do contrato coletivo por adesão, participando da negociação e imposição de condições contratuais, inclusive das novas carências, configurando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, sendo, portanto, parte legítima e corresponsável pela prestação do serviço. 4. A CENTRAL NACIONAL UNIMED, apesar de possuir personalidade jurídica distinta da UNIMED NORTE NORDESTE, integra o sistema Unimed, apresentando-se ao consumidor como parte de uma rede única de fornecimento de serviços, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária. 5.A jurisprudência reconhece que administradoras e operadoras de planos de saúde são solidariamente responsáveis por vícios na prestação de serviços e pela imposição de carências indevidas, dada sua atuação conjunta na cadeia de fornecimento. 6. A imposição de novas carências após cancelamento unilateral de plano coletivo, sem oferta de alternativa contratual compatível, afronta o art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999 e viola os princípios da continuidade do tratamento e da boa-fé objetiva, especialmente em se tratando de beneficiários em situação de vulnerabilidade. 7. A frustração da legítima expectativa de manutenção da assistência à saúde, especialmente em contextos de necessidade médica comprovada, configura dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser proporcional à gravidade da conduta e ao impacto sobre os consumidores. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 por autor) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo nem caracterizando enriquecimento sem causa. 8. Diante da sucumbência integral das Apelantes, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A administradora de plano de saúde coletivo por adesão responde solidariamente com a operadora por falhas na prestação do serviço, inclusive pela imposição de novas carências após rescisão contratual. 2. A Teoria da Aparência legitima a responsabilização solidária de cooperativas do sistema Unimed, quando estas se apresentam como rede única perante o consumidor. 3. A imposição de carências após cancelamento unilateral de plano coletivo, sem oferta de alternativa contratual adequada, viola o princípio da boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1836912/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.10.2020; TJ-BA, Ap. Cív. 8087787-49.2019.8.05.0001, rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 02.06.2025; TJ-BA, Ap. Cív. 8138731-21.2020.8.05.0000, rel. Des. Cláudio Cesare, j. 18.06.2025; TJ-BA, Ap. Cív. 8003849-73.2021.8.05.0103, rel. Des. Cássio Miranda, j. 19.08.2025; TJ-BA, Ap. Cív. 8000348-58.2024.8.05.0119, rel. Des. Cássio Miranda, j. 26.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto do Relator.